Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. CÔNJUGE. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de divórcio, deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial e fixou, em caráter provisório, os alimentos devidos pelo requerido/agravante à autora/agravada, em razão da dissolução do vínculo conjugal.
2. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento.
3. De acordo com os documentos disponíveis nos autos, a agravada está em acompanhamento psicológico, em uso de medicamento para controle de transtorno de ansiedade generalizada, e se dedica exclusivamente ao lar desde o ano 2017, quando se encerrou seu último vínculo empregatício, razões pelas quais revela-se necessário, ainda que temporariamente, o auxílio material do ex-cônjuge.
4. Ausentes elementos capazes de demonstrar a alegada incapacidade de custear os alimentos, reputa-se descabida a pretensão de afastar a obrigação alimentar fixada na decisão recorrida ou de reduzir o valor da pensão devida ao ex-cônjuge virago.
5. Recurso conhecido e desprovido.